Tribunal: TJES
Processo: 5003205-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003205-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DIRLEI MARQUES

AGRAVADO: FLAVIO AARAO MATTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO DE PARTILHA AMIGÁVEL. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO E HERDEIRA INCAPAZ. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE MEDIANTE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO AUTÔNOMA DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E ESTÍMULO À AUTOCOMPOSIÇÃO. PROVIMENTO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) estimula a solução consensual dos conflitos, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, §§ 2º e 3º).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.951.456/RS, tem mitigado formalismos excessivos no âmbito do direito sucessório, admitindo, por exemplo, o inventário extrajudicial mesmo na presença de testamento, desde que todos os herdeiros sejam capazes e concordes, e haja prévio registro judicial do testamento ou autorização do juízo competente. Tal entendimento reforça a viabilidade da autocomposição.

3. Se a via extrajudicial, que afasta a chancela judicial direta sobre a partilha, é admitida sob certas condições mesmo com testamento, com maior razão se deve prestigiar a autocomposição na via judicial, onde o magistrado pode aferir a regularidade do acordo e a proteção dos interesses envolvidos, notadamente os do herdeiro incapaz.

4. No caso concreto, o acordo de partilha foi firmado por todos os interessados, a herdeira incapaz está devidamente representada por seu curador (que também é herdeiro), as disposições testamentárias foram consideradas na transação, e o Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, manifestou-se favoravelmente à homologação, atestando a preservação dos direitos da incapaz.

5. A exigência de ajuizamento de ação autônoma para o testamento, antes da análise do acordo de partilha já consensualizado e que observa os interesses da incapaz, contraria os princípios da celeridade, da economia processual e do estímulo à autocomposição, representando um ônus desnecessário às partes.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e homologar o acordo de partilha de bens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DIRLEI MARQUES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Inventário nº 0003340-80.2020.8.08.0024
, dos bens deixados por Francisco Manoel Vieira Mattos.

A decisão agravada indeferiu o pedido de homologação de acordo de partilha de bens firmado entre a Agravante (meeira) e os Agravados FLAVIO AARAO MATTOS e KRISTINA AARAO MATTOS (herdeiros, esta última interditada e representada pelo primeiro, seu curador), por entender necessária a prévia propositura de ação de abertura, registro e cumprimento do testamento deixado pelo falecido.

Em suas razões recursais (id. 12485648), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando o REsp 1.951.456/RS, que admite o inventário extrajudicial, e por analogia o acordo judicial, mesmo na existência de testamento, desde que os herdeiros sejam capazes e concordes. Alega que o acordo submetido à homologação contou com a anuência de todas as partes e parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau, que não vislumbrou prejuízo à herdeira incapaz. Aduz que a exigência imposta pelo juízo
a quo
contraria os princípios da celeridade, economia processual e autonomia da vontade, gerando entraves desnecessários à resolução do inventário. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e homologar o acordo de partilha.

Os Agravados apresentaram manifestaram expressa concordância com o presente recurso (id. 12532976).

Proferi decisão no id. 12518242 deferindo o pedido de efeito suspensivo e determinando a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do agravo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (id. 13715711) opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003205-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DIRLEI MARQUES

AGRAVADO: FLAVIO AARAO MATTOS, KRISTINA AARAO MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DIRLEI MARQUES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Inventário nº 0003340-80.2020.8.08.0024
, dos bens deixados por Francisco Manoel Vieira Mattos.

A controvérsia central reside em verificar se a existência de testamento e de uma herdeira incapaz obsta, por si só, a homologação de acordo de partilha amigável firmado entre todos os interessados no bojo de ação de inventário, ou se, ao contrário, tal transação pode ser validada judicialmente sem a necessidade de prévio ajuizamento de ação autônoma para abertura, registro e cumprimento das disposições testamentárias.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante (meeira) e os Agravados (herdeiros, sendo um deles, Kristina Aarão Mattos, incapaz e representada por seu curador e irmão, o co-herdeiro Flavio Aarão Mattos) entabularam acordo de partilha dos bens deixados por Francisco Manoel Vieira Mattos, conforme petição e instrumento acostados aos autos de origem e anexados ao presente recurso (id. 12485652). Consta que o falecido deixou testamento beneficiando a Agravante com um imóvel, o qual foi incluído no monte partilhável objeto do acordo.

O Ministério Público de primeira instância, atuando como fiscal da ordem jurídica e protetor dos interesses da incapaz, manifestou-se favoravelmente à homologação do referido acordo, por entender que os interesses da herdeira Kristina Aarão Mattos estavam devidamente resguardados (id. 31275249 na origem).

A decisão agravada, contudo, indeferiu a homologação, determinando que as partes promovessem “
o ajuizamento da competente ação de abertura, registro e cumprimento do testamento deixado pelo falecido, que deverá ser julgada previamente a qualquer deliberação sobre a partilha
” (id. 33228349, item I, do processo de origem).

Contudo, com a devida vênia, entendo que a r. decisão merece reforma.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 3º, §§ 2º e 3º, estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, e que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. No âmbito do direito das sucessões, essa diretriz também se faz presente.

O art. 610, caput, do CPC dispõe que, “
havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial
”. O § 1º do mesmo artigo, por sua vez, prevê que, “
se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública
”. Embora o caso dos autos envolva testamento e herdeira incapaz – o que, a
priori
, atrairia a via judicial e um maior rigor formal –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de mitigar formalismos excessivos quando há consenso entre os interessados e os direitos dos vulneráveis são preservados.

No julgamento do REsp 1.951.456/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 25/08/2022), o STJ firmou o entendimento de que, mesmo havendo testamento, é admissível a realização do inventário e partilha por escritura pública, na hipótese em que todos os herdeiros são capazes e concordes. A Corte Superior, realizando uma interpretação teleológica e sistemática do art. 610 do CPC/15, e considerando os arts. 2.015 e 2.016 do Código Civil, concluiu que a exigência de inventário judicial na presença de testamento visa, primordialmente, evitar litígios decorrentes da interpretação das disposições de última vontade. Cessada essa potencialidade de conflito pelo consenso unânime dos herdeiros (todos maiores e capazes, no caso do precedente), e uma vez que o testamento já tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja expressa autorização do juízo competente, não haveria óbice à via extrajudicial.

Este raciocínio aplica-se ao presente caso. Se a via extrajudicial, que prescinde da chancela judicial direta sobre a partilha, é admitida sob certas condições mesmo com testamento, com maior razão deve-se prestigiar a autocomposição na via judicial, onde o magistrado pode aferir a regularidade do acordo e a proteção dos interesses envolvidos, especialmente o da herdeira incapaz.

No caso em tela, o testamento é conhecido pelas partes e suas disposições foram, conforme alegado e constante do acordo, consideradas na transação. Todas as partes, incluindo a meeira e os herdeiros (a incapaz devidamente representada por seu curador), manifestaram concordância com os termos da partilha. Crucialmente, o Ministério Público de primeira instância, após analisar o acordo, opinou pela sua homologação, atestando a preservação dos direitos da herdeira incapaz.

Impor às partes o ajuizamento de uma ação autônoma para abertura, registro e cumprimento de testamento, para somente após retomar a discussão da partilha já consensualizada, representa um dispêndio desnecessário de tempo e recursos, em flagrante prejuízo aos princípios da celeridade e da economia processual. A tendência contemporânea do direito processual é, justamente, a de simplificar procedimentos e incentivar a resolução consensual das controvérsias, reservando a intervenção judicial mais incisiva para os casos de efetivo litígio ou de necessidade de proteção a direitos indisponíveis sem a devida salvaguarda.

Corroborando este entendimento, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 13715711), destacou o incentivo do CPC/2015 aos métodos de autocomposição e concluiu que, tendo sido os direitos das partes equalizados e resguardados os interesses da incapaz, não há óbice à homologação do acordo.

Portanto, estando presentes o consenso entre todos os interessados, a devida representação e proteção da herdeira incapaz (com a concordância de seu curador e a chancela do Ministério Público em ambas as instâncias), e tendo o acordo contemplado as disposições testamentárias, afigura-se desnecessária e contrária aos princípios da celeridade, economia processual e estímulo à autocomposição a exigência de prévio procedimento autônomo para o testamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
HOMOLOGAR o acordo de partilha de bens firmado entre MARIA DIRLEI MARQUES, FLAVIO AARAO MATTOS e KRISTINA AARAO MATTOS (representada por seu curador), nos termos em que apresentado no id. 25300974 dos autos da Ação de Inventário nº 0003340-80.2020.8.08.0024
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo o inventário prosseguir em seus ulteriores termos perante o juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)